Tribunal: TJSP
Processo: 1003703-51.2017.8.26.0510
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FINALIDADE INFRINGENTE. Não é compatível com a natureza e finalidade dos embargos de declaração o caráter infringente que se lhes venha a conferir a parte, com o objetivo, legalmente não autorizado, de reabrir a discussão de matéria já decidida pela Turma Julgadora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003703-51.2017.8.26.0510/50000, da Comarca de Rio Claro, em que é embargante
NATALY MATHIAS LOPES (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado TIGRE
MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA (ATUAL DENOMINAÇÃO
DE TIGRE S.A. - TUBOS E CONEXÕES).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003703-51.2017.8.26.0510/50000 -Voto no 4523
2
EMBARGANTE:
NATALY MATHIAS LOPES (JUSTIÇA GRATUITA)
EMBARGADA:
TIGRE
MATERIAIS
E
SOLUÇÕES
PARA
CONSTRUÇÃO LTDA. (ATUAL DENOMINAÇÃO
DE TIGRE S.A. - TUBOS E CONEXÕES)
MAGISTRADO (A) DE
PRIMEIRO GRAU
CLÁUDIO LUÍS PAVÃO
Voto no 4523
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

FINALIDADE
INFRINGENTE. Não é compatível com a natureza e finalidade
dos embargos de declaração o caráter infringente que se lhes
venha a conferir a parte, com o objetivo, legalmente não
autorizado, de reabrir a discussão de matéria já decidida pela
Turma Julgadora.
Vistos.
1 Publicado o v. acórdão, a requerente opôs embargos de
declaração aduzindo necessidade de integração argumentando que houve
omissão e contradição no v. acórdão proferido pela Turma Julgadora.

É o relatório.
2
A embargante pretende rediscutir matéria que foi
efetivamente decidida pela Turma Julgadora, não se prestando a isso os
embargos de declaração que, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003703-51.2017.8.26.0510/50000 -Voto no 4523
3
Civil, destinam-se a sanar eventual obscuridade, dúvida, contradição, omissão ou
erro material que se verifique no acórdão.
Não é compatível com a natureza e finalidade dos embargos
de declaração o caráter infringente que se lhes venha a conferir a parte, com o
objetivo, legalmente não autorizado, de reabrir a discussão de matéria já decidida
pela Turma Julgadora.
O acórdão atacou todas as questões suscitadas, portanto
não padece também de omissão e tampouco há correção a ser feita, de modo
que não carece de integração ou correção.
Quanto à alegada contradição, argumentação somente
merece conhecimento quando envolve incoerência interna, esta inexistente.
O cálculo, como indicado no r. decisum, deve ser elaborado
em estrita observação aos títulos judiciais referenciados, bem como todos os
documentos essenciais à confecção do cálculo correto, especialmente aqueles
que trataram da rescisão, representados as fls. 23/24.
Evidente, pois, o intuito infringente da embargante, a buscar
a modificação do julgado, não se prestando a via eleita.
3
Do exposto, REJEITAM-SE OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR